Tribunal: STF
Processo: ARE 1191381
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Processual Civil. Regularização do preparo. Ausência. Deserção. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental. 



    2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos da norma do art. 511, § 2º, do CPC de 1973 (correspondente ao art. 1.007, § 2º, do CPC de 2015), a ausência do recolhimento do valor devido a título de preparo só implicará deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo, não o fizer no prazo legal. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.